Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041810-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANE APARECIDA DE ASSIS - CPF: 039.593.911-96 (APELADO), VALKIRIA LEMES ZACARKIM - CPF: 036.944.261-08 (ADVOGADO), LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (ADVOGADO), CONSORCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO - CNPJ: 42.148.744/0001-06 (APELANTE), MARCELLA PEREIRA DOMINGUES - CPF: 026.522.531-07 (ADVOGADO), W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.718.449/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRATAÇÃO REALIZADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA POSTERIOR DE VALORES. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por CONSÓRCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO e W40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reembolso de valores pagos e reparação por danos morais ajuizada por LUCIANE APARECIDA DE ASSIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de multipropriedade firmado entre as partes, reconhecer o exercício do direito de arrependimento, condenar as rés à restituição dos valores pagos, declarar a inexigibilidade da taxa de corretagem e condenar solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o contexto apresentado somado à cobrança de valores mesmo após o exercício do direito de arrependimento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial, o que autoriza o exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o qual foi exercido tempestivamente pela consumidora.

4.

Ainda que a parte ré tenha sido informada formalmente do arrependimento, persistiu no envio de boletos e cobranças, conduta que caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A jurisprudência predominante é pacífica ao afirmar que a mera cobrança indevida ou o inadimplemento contratual, desacompanhados de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou exposição pública, não ensejam indenização por danos morais.

6.
No caso, ainda que os fatos apresentados tenham sido desagradáveis, não há nos autos demonstração de constrangimento, humilhação ou abalo à imagem da autora que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser afastada.

7.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é necessária diante da reforma parcial da sentença, com fixação proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para afastar a indenização por danos morais. Honorários sucumbenciais redistribuídos, ante a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC autoriza a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

2.
A simples cobrança indevida posterior ao exercício do direito de arrependimento, desacompanhada de inscrição indevida ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

3.
A ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante impede o arbitramento de indenização por danos morais em casos de mero aborrecimento contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSÓRCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO
e
W40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Valores Pagos e Reparação por Danos Morais, ajuizada por
LUCIANE APARECIDA DE ASSIS
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação para:

a)
DECLARAR
rescindido o contrato de adesão à multipropriedade firmado entre as partes, com fundamento no exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor;

b)
CONDENAR
solidariamente as rés à restituição integral do valor pago pela autora, no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso (07/07/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c)
DECLARAR
inexigíveis as parcelas remanescentes da taxa de corretagem, tornando sem efeito quaisquer cobranças e obrigações financeiras relacionadas ao contrato rescindido; e

d)
Condenar
solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...). – sic – id. 319126376.

As Apelantes alegam que a sentença merece reforma quanto à condenação por danos morais, por ausência dos requisitos legais para sua caracterização.

Sustentam que não houve nos autos demonstração de qualquer ato praticado pelas Rés que tenha causado constrangimento, vexame, humilhação pública ou abalo de crédito à parte autora, o que afastaria o dever de indenizar.

Aduzem que a Autora não logrou comprovar nos autos a ocorrência de dano específico, limitando-se a alegações genéricas, não havendo comprovação de dor, sofrimento ou qualquer lesão de ordem moral que justifique a condenação.

Defendem que o mero inadimplemento contratual, como o alegado pela Requerente, não é suficiente para ensejar reparação moral, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Pontuam que o valor fixado na sentença, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se excessivo diante das circunstâncias dos autos, tratando-se de valor desproporcional ao alegado prejuízo. Na hipótese de manutenção da condenação, apontam que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido ao patamar de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado, bem como a condenação da parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 319126384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de exclusão ou, subsidiariamente, de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Na origem, a Requerente/Apelada relatou que
em 15/07/2023, durante viagem ao Rio de Janeiro/RJ, foi abordada em um ponto turístico por prepostos do CONSÓRCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO, os quais a convidaram a participar de uma apresentação no Hotel Nacional, sob o pretexto de uma visita rápida no empreendimento imobiliário.

Afirmou que ao chegar ao local foi induzida a participar de intensa abordagem comercial, marcada por forte pressão psicológica e omissão de informações relevantes, culminando na assinatura de contrato de aquisição de cota de multipropriedade.

Destacou que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial, razão pela qual exerceu tempestivamente o direito de arrependimento, enviando e-mail formal dias após a assinatura do contrato.

Argumentou que, apesar da comunicação formal e inequívoca de desistência, a Requerida permaneceu silente e continuou encaminhando boletos de cobrança, gerando insegurança, angústia e abalo psicológico.

Alegou ainda que não lhe foi informado, no momento da contratação, que a taxa de corretagem estava embutida no valor pactuado, o que considera prática abusiva e desleal. Tais circunstâncias ensejaram o ajuizamento da demanda visando à rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, as Recorrentes defenderam que não houve qualquer vício de consentimento, pois a Autora teria sido informada sobre as cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de corretagem, cujo valor e finalidade estavam discriminados no instrumento.

Apontaram que não houve o descumprimento contratual, pois a Requerente assinou o contrato de forma voluntária, com pleno conhecimento de seus direitos e obrigações.

Rechaçaram as teses relativas ao direito de arrependimento e à pretensão de indenização por danos morais.

Feitos tais apontamentos, no caso em questão, restou incontroverso que a Autora/Apelada celebrou contrato de aquisição de cota de multipropriedade no Hotel Nacional do Rio de Janeiro e, no prazo de três dias, exerceu tempestivamente o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, por meio de comunicação formal enviada por e-mail.

Embora as Apelantes aleguem que o contrato fora assinado presencialmente, a própria narrativa da inicial e os documentos juntados evidenciam que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial da fornecedora, em contexto de potencial abordagem comercial incisiva, caracterizada por elevada carga persuasiva e ausência de informações relevantes.

Ainda que se reconheça a validade do distrato firmado posteriormente (id. 319125393), observa-se que as Requeridas adotaram uma conduta desidiosa, ante o envio de boletos e cobranças por e-mail mesmo após a ciência do arrependimento da consumidora.

Contudo, embora tal conduta seja censurável sob a ótica consumerista, não extrapola, no presente caso, os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples inadimplemento contratual ou mesmo o erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

No presente caso, em que pese às alegações autorais, não se constata qualquer situação relevante que possa fundamentar o arbitramento de indenização nesse sentido.

A cobrança indevida pode até configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, de maneira que a sentença comporta reforma quanto a esse ponto.

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REVELIA DECRETADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 23-12-2018 - REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – PARCELAS QUITADAS ATÉ 10-8-2019 – BOLETO COM INCONSISTÊNCIAS NO MÊS SEGUINTE – SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE OUTRO ATUALIZADO – INÉRCIA DA RÉ – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA NA VIA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO OBTENÇÃO DE RESPOSTA – ANULAÇÃO CONTRATUAL NECESSÁRIA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do vendedor, o comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso.
Quando a situação que motivou a rescisão contratual se situa na esfera do mero aborrecimento cotidiano e não foi demonstrada violação a direitos da personalidade, não há o dever de indenização por dano moral.
O montante arbitrado na primeira instância para os honorários não comporta majoração se remuneram com dignidade o serviço prestado pelo advogado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023738320208110040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR – UM DIA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRATO – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE SETE DIAS – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – LEI No 13.786/2018 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - O adquirente que realiza a compra de um imóvel fora do estabelecimento comercial do vendedor, como ocorre num estande de vendas ou feirão de imóveis, possui, com base na Lei no 13.786/2018, o direito de arrepender-se da compra ou promessa, no prazo de sete dias corridos, desfazendo-se o negócio, com a imediata devolução da integralidade dos valores, pagos inclusive para comissão de corretagem, e sem qualquer dedução, conforme ocorreu no presente caso . 2 - A autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente o direito de arrependimento.
3 – Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050300920208110004, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024). (Destaquei).

O simples envio de boletos, sem consequências práticas, não se revela suficiente para caracterizar sofrimento psíquico indenizável. Trata-se, pois, de situação que se insere no âmbito dos dissabores comuns às relações contratuais, não havendo substrato fático robusto que justifique a reparação pretendida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença
de primeiro grau para
afastar
a indenização por danos morais.

Ante o resultado do julgamento, faz-se necessária a readequação dos honorários advocatícios.

Assim, para refletir adequadamente o êxito parcial de cada parte,
fixo
os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, sendo que 60% desse patamar ficarão a cargo das Requeridas/Apelantes, enquanto os 40% restantes serão suportados pela parte Autora/Apelada.

A exigibilidade quanto à Apelada ficará suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025